Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE DA OLX. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO POR ESTELIONATÁRIO. RATEIO DOS PREJUÍZOS. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incontroversa, nos autos, a ocorrência de estelionato por meio do conhecido “Golpe da OLX”.
2. O Tribunal de Justiça entende que há culpa concorrente quando os atos das partes são imprescindíveis para a obtenção do resultado danoso.
3. A responsabilidade pelo ocorrido não pode ser imputada exclusivamente ao autor, pois as rés negociaram com terceiro que sequer sabia quem era, conforme se extrai de suas próprias declarações na contestação.
4. Apelação interposta pelo Autor conhecida e parcialmente provida. Unânime.